Tribunal: STF
Processo: RE 506537
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: 1. Direito Monetário: competência legislativa privativa da
   União: critérios de conversão em URV dos valores fixados em
   Cruzeiro Real: aplicação compulsória a Estados e Municípios,
   inclusive aos vencimentos dos respectivos servidores, que impede
   a incidência de diferente legislação local a respeito.
   Precedente: RE 291.188, 1ª T, 8.10.2002, Pertence, DJ
   14.11.02.
2. Agravo regimental: inviabilidade: matéria
   excluída do acórdão recorrido, por  não ter sido objeto do pedido
   inicial.